Tribunal: TJBA
Processo: 0001353-70.2016.8.05.0173
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0001353-70.2016.8.05.0173 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE MUNDO NOVO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE ESTADUAL (CETEP) RESIDENTES NA ZONA RURAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. REGIME DE COLABORAÇÃO (ART. 211, CF/88). ADESÃO VOLUNTÁRIA DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR (PETE/BA - LEI EST. 11.359/2009). OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO ENTE MUNICIPAL. DEVER DE PRESTAR O SERVIÇO DE FORMA ADEQUADA, REGULAR E SEGURA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COMO TAL É REJEITADA. PROVA DE DESCUMPRIMENTO (SUPERLOTAÇÃO E FALTA DE ATENDIMENTO). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, nos autos de Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido para condenar o Município de Mundo Novo na obrigação de fazer de manter o serviço de transporte escolar gratuito, adequado e regular para todos os alunos do CETEP (rede estadual), residentes na zona rural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade do Município de Mundo Novo pelo fornecimento de transporte escolar aos alunos da rede estadual de ensino, residentes na zona rural, bem como a adequação da sentença que o condenou a regularizar o serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a definição da responsabilidade do ente municipal é a própria questão de mérito da demanda. 2. O direito à educação é dever do Estado (art. 205, CF) e deve ser efetivado, dentre outros, por programas suplementares de transporte (art. 208, VII, CF), observando-se o regime de colaboração entre os entes federados (art. 211, § 4º, CF). 3. Embora a LDB (Lei 9.394/96) atribua ao Município o transporte da rede municipal (art. 11, VI), o ente municipal pode assumir, voluntariamente, obrigações adicionais. 4. No caso, o Município de Mundo Novo admitiu ter aderido ao Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE/BA - Lei Est. 11.359/2009), cujo objeto é justamente o repasse de verbas estaduais para que o Município execute o transporte de alunos da rede estadual residentes na zona rural. 5. Ao aderir ao programa, o Município assumiu a responsabilidade direta pela execução do serviço, não podendo se eximir da obrigação de prestá-lo de forma adequada, regular e segura, independentemente de questões logísticas ou mudanças de horário promovidas pela gestão escolar. A jurisprudência pátria é pacífica quanto à responsabilidade solidária dos entes nestas hipóteses, inclusive deste TJBA (Apelação 80003934920228050243). 6. A prova dos autos (Ofícios da direção da escola - IDs 81722631 e 81722643) demonstrou a persistência da falha na prestação do serviço (superlotação e falta de atendimento a certas localidades), violando o direito fundamental à educação e justificando a intervenção do Judiciário para garantir direitos essenciais, sem que isso configure violação à separação dos poderes (STF - ARE: 1388007 TO). IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: 1. O direito à educação (art. 205, CF) e o dever de garantir o transporte escolar (art. 208, VII, CF) são de responsabilidade solidária dos entes federados, que devem atuar em regime de colaboração (art. 211, § 4º, CF). 2. O Município que adere voluntariamente a programa estadual (a exemplo do PETE/BA) para a execução do transporte de alunos da rede estadual, mediante repasse de verbas, assume a obrigação direta e solidária de prestar o serviço de forma adequada, regular e segura. 3. A falha na prestação (superlotação, interrupção) justifica a intervenção do Judiciário para compelir o ente municipal ao cumprimento da obrigação, sem que isso viole a separação dos poderes (STF - ARE 1388007). Dispositivos Legais Relevantes Citados: Constituição Federal, arts. 6º, 205, 208 (VII) e 211 (§ 4º); Lei nº 9.394/96 (LDB), art. 11 (VI); Lei Estadual (BA) nº 11.359/2009 (PETE/BA). Jurisprudência Relevante Citada: STF - ARE 1388007 TO; STF - AgR ARE 990934 PB; TJ-BA - Apelação 80003934920228050243; TJ-BA - Apelação 800060862220198050200. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0001353-70.2016.8.05.0173, em que figuram como Interessados o Ministério Público do Estado da Bahia e o Município de Mundo Novo, e como Remetente, o Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mundo Novo, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA